Tribunal: TJMT
Processo: 1013927-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013927-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEURA DA COSTA SILVA - CPF: 000.642.851-70 (AGRAVANTE), NUCLEO PEDAGOGICO DE AGUA BOA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO (UNEMAT) (AGRAVADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), G. C. F. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — INDISPENSABILIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DISPÕE A LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
.

IMPETRAÇÃO PARA QUE A UNIVERSIDADE PROCEDA,
AINDA QUE NÃO TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO, A MATRÍCULA DA IMPETRANTE NO CURSO DE DIREITO
.

LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gabriela Costa Fujioka
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor do Núcleo Pedagógico da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, no Município de Água Boa
, indeferiu a liminar.

Assegura que foi aprovada no vestibular 2019/2, Edital no 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, para o curso de Direito, “
especificamente para o Núcleo Pedagógico situado em Água Boa
”, todavia, seu pedido de matrícula foi indeferido, em razão da não apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Assevera que, “
embora ainda não tenha formalmente concluído o ensino médio, já cursou mais de 50% (cinquenta por cento) do terceiro ano, sendo que seu boletim escolar indica notas todas acima de acima de 7,50, demonstrando que se trata de uma aluna dedicada e com desempenho bem superior à média
.”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 18631028).

Contrarrazões (Id. 19190990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 20457465), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] 1 – Isto posto, este Juízo indefere o pedido liminar formulado pelo impetrante.

2 – Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos necessários ao conhecimento da demanda.

3 – Com fundamento no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/09, determina-se a citação do Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresse na presente demanda, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias.

4 – Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

5 – Após, remetam-se os autos conclusos para sentença.

6 – Cumpra-se.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001583-93.2019.8.11.0021, Primeira Instância, Id. 22237535).

Gabriela Costa Fujioka,
aprovada no concurso vestibular
2019/2,
para o curso de
Direito
, Edital no 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT,
Núcleo Pedagógico de Água Boa
, impetrou mandado de segurança, com a finalidade de se determinar que a Universidade realize a sua matrícula,
ainda que não tenha concluído o ensino médio
.

Pois bem.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. [...]

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

O Edital no 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, dispõe:

1. Da Abertura

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Portaria no 748 – Reitoria, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2019/2 estarão abertas aos
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente
; aos portadores de diploma de Curso Superior e àqueles que
comprovarem a conclusão do Ensino Médio na data da matrícula
.

[...]

14.6
Será eliminado do Concurso Vestibular 2019/2 o candidato que
:

[...]

f)
Não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
.

[...]

15.
Da Matrícula

[...]

15.7.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula:

a)
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
(original e fotocópia);

15.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.

[...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1001583-93.2019.8.11.0021, Primeira Instância, Id. 22211760, fls. 16)
. [partes com e sem negrito no original]

Consta no Anexo XII do Edital no
1, de 12 de março de 2019
, o período de matrícula e início do semestre letivo (Id. 22211760, fls. 38):

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS E CHAMADAS SUBSEQUENTES

EVENTO

DATA DE DIVULGAÇÃO

DATA DE MATRÍCULA

Primeira Chamada Matrícula nas Supervisões de Apoio Acadêmico dos candidatos aprovados

26/7/2019

29 a 31/7/2019

[...]

[...]

[...]

Assim, sabia de cor e salteado a agravante que a matrícula no curso superior de ensino somente seria possível mediante a entrega dos documentos necessários
, no período de 29 a 31 de julho de 2019, bem como que seria eliminada do concurso vestibular, na hipótese de “
não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
” (subitem 14.6,
f
).

É de comum sabença que
o edital,
em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

A afirmação de que “
possui capacidade intelectual e conhecimento para ingressar no ensino superior
”, não lhe garante o direito de descumprir as regras estabelecidas no Edital, muito menos de contrariar o princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil:

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Em conclusão, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020